Tribunal: STJ
Processo: 0003829-12.2016.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2195191 - PR(2022/0258634-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DOREEN ALVES CAMARGO
ADVOGADOS
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
JÉSSICA MARQUES BORGES - SP355526
VINÍCIUS SALVADOR ALVES CAMARGO - PR082900
EMBARGADO
: REINALDO ALVES CAMARGO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: BENOIT SCANDELARI BUSSMANN - PR024489
RONALD ROESNER JUNIOR - PR024482
INTERES.
: RODI SALVADOR ALVES CAMARGO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA - PR012001
CLÁUDIA ALESSANDRA STEGUES PEREIRA DE LOYOLA -
PR054626
ANA AMÉLIA GONÇALVES DE ALMEIDA - PR063564
FERNANDA BEATRIZ KULA LOYOLA SANTOS - PR057701
INTERES.
: STAEL ALVES DE CAMARGO
INTERES.
: EDUARDO ALVES DE CAMARGO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
SÚMULA 182/STJ
ART. 1.022
CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I.
CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que, em agravo interno no agravo em recurso especial, manteve o não conhecimento
do agravo em recurso especial por incidência da
, ante a ausência
Súmula n. 182/STJ
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.2. A parte embargante sustenta a existência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil, ao passo que a parte embargada pugna pela
art. 1.022
rejeição dos aclaratórios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão
consiste em saber se a decisão que negou provimento ao agravo interno, por ausência
de impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial (art. 932, III, do CPC e
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ,
), padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro
c/c Súmula n. 182/STJ
material, na forma do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, embora tempestivos, possuem natureza integrativa e
aclaratória e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do
julgado fora das hipóteses legais (art. 1.022 do Código de Processo Civil).5. A decisão
embargada examinou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões jurídicas
postas, explicitando as razões pelas quais não conheceu do agravo em recurso
especial e negou provimento ao agravo interno, inexistindo omissão a ser suprida,
ainda que o entendimento adotado seja contrário à pretensão da parte embargante. 6.
Não se verifica contradição, obscuridade ou erro material, pois os fundamentos e a
Documento eletrônico VDA57089877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/05/2026 11:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ae54c8f3-9a3c-429c-b8d9-23aa337d4038

conclusão da decisão guardam coerência lógica entre si, a redação é clara e inteligível
e não há equívoco formal quanto aos elementos essenciais do processo, revelando-se
as alegações da embargante mero inconformismo com a solução adotada.7. Mantém-
se o entendimento de que o agravo em recurso especial não impugnou, de maneira
específica, efetiva e pormenorizada, todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissão do recurso especial, especialmente quanto ao óbice relativo à alínea “c”, o
que atrai a incidência da
e impede o conhecimento da insurgência.
Súmula n. 182/STJ
8. Constatado que os embargos de declaração apenas reiteram argumentos já
apreciados e buscam rediscutir o mérito da decisão embargada, sem demonstrar
quaisquer vícios internos do decisum, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.IV.
DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA57089877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/05/2026 11:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ae54c8f3-9a3c-429c-b8d9-23aa337d4038

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2195191 - PR(2022/0258634-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DOREEN ALVES CAMARGO
ADVOGADOS
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
JÉSSICA MARQUES BORGES - SP355526
VINÍCIUS SALVADOR ALVES CAMARGO - PR082900
EMBARGADO
: REINALDO ALVES CAMARGO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: BENOIT SCANDELARI BUSSMANN - PR024489
RONALD ROESNER JUNIOR - PR024482
INTERES.
: RODI SALVADOR ALVES CAMARGO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA - PR012001
CLÁUDIA ALESSANDRA STEGUES PEREIRA DE LOYOLA -
PR054626
ANA AMÉLIA GONÇALVES DE ALMEIDA - PR063564
FERNANDA BEATRIZ KULA LOYOLA SANTOS - PR057701
INTERES.
: STAEL ALVES DE CAMARGO
INTERES.
: EDUARDO ALVES DE CAMARGO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
SÚMULA 182/STJ
DO
DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ART. 1.022
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que, em agravo interno no agravo em recurso especial, manteve
o não conhecimento do agravo em recurso especial por
incidência da
, ante a ausência de
Súmula n. 182/STJ
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada,
nos termos do
do Código de Processo Civil, ao passo
art. 1.022
que a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
negou provimento ao agravo interno, por ausência de
impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial (art. 932, III, do CPC
e
parágrafo único, I, do RISTJ,
),
art. 253,
c/c Súmula n. 182/STJ
padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
na forma do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, embora tempestivos, possuem
natureza integrativa e aclaratória e somente são cabíveis para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado fora das hipóteses legais (art. 1.022 do Código de
Processo Civil).
5. A decisão embargada examinou, de forma suficiente e
fundamentada, todas as questões jurídicas postas, explicitando
as razões pelas quais não conheceu do agravo em recurso
especial e negou provimento ao agravo interno, inexistindo
omissão a ser suprida, ainda que o entendimento adotado seja
contrário à pretensão da parte embargante.
6. Não se verifica contradição, obscuridade ou erro material, pois
os fundamentos e a conclusão da decisão guardam coerência
lógica entre si, a redação é clara e inteligível e não há equívoco
formal quanto aos elementos essenciais do processo, revelando-
se as alegações da embargante mero inconformismo com a
solução adotada.
7. Mantém-se o entendimento de que o agravo em recurso
especial não impugnou, de maneira específica, efetiva e
pormenorizada, todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissão do recurso especial, especialmente quanto ao óbice
relativo à alínea “c”, o que atrai a incidência da
e impede o conhecimento da insurgência.
Súmula n. 182/STJ
8. Constatado que os embargos de declaração apenas reiteram
argumentos já apreciados e buscam rediscutir o mérito da
decisão embargada, sem demonstrar quaisquer vícios internos
do decisum, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU
O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. ́
.
SÚMULA N. 182/STJ
DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial por incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. A parte agravante alegou que o recurso preencheu os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento, enquanto a parte
agravada sustentou a inexistência de elementos aptos a alterar o
julgado.
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e pelo
parágrafo único, inciso I, do
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. A legislação processual exige que o agravante impugne
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
5. No caso, nas razões do agravo em recurso especial não foi
apresentada impugnação específica e suficiente a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos fundamentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada, a qual transcrevo para que passe a fazer parte do presente
(fls. 2.443-2.452, grifo nosso):
decisum
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o do Código de
Processo Civil.
art. 1.003,
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a
existência de fundamentos que sustentem a reforma da decisão
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão:
Primeiramente, releva ponderar que as questões relativas à
suspensão do feito (pelo falecimento de um dos Recorridos); à
minoração da verba honorária; e à multa aplicada não merecem
guarida, posto que não houve indicação dos respectivos
comandos legais, os quais teriam, em tese, sido vulnerados pelo
Órgão Julgador, o que faz incidir o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
(...)
Sobre a decadência, e a suposta ofensa ao artigo 178 do
Código Civil, vale destacar o seguinte excerto retirado do aresto
proferido na ocasião do julgamento da Apelação Cível:
"Da análise da inicial, o
pretende com o intento
autor/apelado,
desta ação pauliana, a anulação da transferência dos bens
imóveis que os
possuíam, quando do divórcio no
réus/apelantes
ano de 2009, sob o argumento de fraude a credores, para com
isso, anulando a partilha dos bens.
Trata-se, na verdade, de dois imóveis: a) um apartamento de
matrícula no 85.309 e 85.310, do 1o Cartório de Registro de
Imóvel de Balneário
e b) uma casa de matrícula no
Camboriú/SC
19.089, localizada em Santa Felicidade, do 9° Cartório de
Imóveis de Curitiba/PR.
Alegam os apelantes que o vergastado acórdão de agravo de
instrumento n° 0006497-82.2018.8.16.0000 teria sido omisso
quanto à data do imóvel situado em
visto que o seu
Curitiba/PR,
registro imobiliário ocorreu na data de 17/02/2010.
Entretanto, constou da decisão: 'entendo que o momento efetivo
em que o agravado tomou conhecimento da transferência dos
bens para a propriedade somente da agravante, através da
partilha havida na ação de divórcio consensual, foi com a data
do registro do negócio no cartório, já que a partir deste ato a
relação jurídica firmada entre as partes tornou-se pública.
Na hipótese em tela, a averbação do divórcio (partilha) que se
pretende a anulação foi registrada no cartório em 07/06/2013,
fluindo daí a contagem do prazo decadencial.' Ainda, consta na
certidão do registro de imóveis, que a averbação do formal de
partilha ocorreu na data de momento em
que a
07/06/2013,
relação jurídica entre as partes se tornou pública.
(...)
Desta feita, no caso em tela, visto que a ação pauliana foi
intentada em tenho que não há que se falar em 17/02/2016,
decadência do direito".
Sob esse prisma, verifica-se que o caso assume claros
contornos fático- probatórios, de forma que iniciar qualquer juízo
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

valorativo, para acolhimento da tese recursal, excederia as
rações colacionadas no aresto objurgado, o que faz incidir o
veto da
.
Súmula 7/STJ
(...)
Outrossim, cumpre destacar que “a incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o
Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1145361/SP
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
12/02/2019,
19/02/2019)
Diante do exposto, inadmito o Recurso Especial interposto por
DOREEN ALVES CAMARGO.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento
de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
A decisão do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o
recurso especial com base em três fundamentos
autônomos: a) incidência da quanto
às
Súmula 284/STF
teses de nulidade do julgado, minoração de honorários e
afastamento da multa, por ausência de indicação dos
dispositivos legais violados; b) incidência da Súmula 7/STJ
quanto à tese de decadência, por demandar reexame fático-
probatório; e c) óbice ao conhecimento do recurso pela
alínea "c", por ausência de identidade fática entre os casos
comparados.
Em seu agravo, a parte agravante, embora dedique extensas
razões para afastar os óbices das Súmulas
e
284/STF
7/STJ,
deixa de impugnar, de forma específica e pormenorizada, o
fundamento relativo à inadmissibilidade do recurso pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
A ausência de combate a um dos fundamentos autônomos
da decisão agravada é suficiente para inviabilizar o
conhecimento do agravo.
Nos termos do do CPC e do parágrafo único, art. 932, inciso III,
do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253, inciso I,
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da
decisão de inadmissão. Do mesmo modo, não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que
inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que
inviabiliza o conhecimento das insurgências.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte,
art. 253,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
ocorrência de impugnação, sem indicar, especificamente, o capítulo do
agravo em recurso especial apto a superar tal ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência de todos os óbices de
maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências.
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO
.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da
.
Súmula no 182/STJ
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
, relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56845953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: e021bfcd-c921-4cef-97e4-0303221a66ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.195.191 / PR
Número Registro: 2022/0258634-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038291220168160194
000382912201681601941
000382912201681601942
000382912201681601943 000382912201681601944 00522068420118160001 38291220168160194
382912201681601941
382912201681601942
382912201681601943
382912201681601944
522068420118160001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOREEN ALVES CAMARGO
ADVOGADOS : SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
JÉSSICA MARQUES BORGES - SP355526
VINÍCIUS SALVADOR ALVES CAMARGO - PR082900
AGRAVADO
: REINALDO ALVES CAMARGO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : BENOIT SCANDELARI BUSSMANN - PR024489
RONALD ROESNER JUNIOR - PR024482
INTERES.
: RODI SALVADOR ALVES CAMARGO
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA - PR012001
CLÁUDIA ALESSANDRA STEGUES PEREIRA DE LOYOLA -
PR054626
ANA AMÉLIA GONÇALVES DE ALMEIDA - PR063564
FERNANDA BEATRIZ KULA LOYOLA SANTOS - PR057701
Documento eletrônico VDA57078513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: cfb1c1f9-f33b-45b8-82d3-eb8a43aa14c0

INTERES.
: STAEL ALVES DE CAMARGO
INTERES.
: EDUARDO ALVES DE CAMARGO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DOREEN ALVES CAMARGO
ADVOGADOS
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
JÉSSICA MARQUES BORGES - SP355526
VINÍCIUS SALVADOR ALVES CAMARGO - PR082900
EMBARGADO : REINALDO ALVES CAMARGO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: BENOIT SCANDELARI BUSSMANN - PR024489
RONALD ROESNER JUNIOR - PR024482
INTERES.
: RODI SALVADOR ALVES CAMARGO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA - PR012001
CLÁUDIA ALESSANDRA STEGUES PEREIRA DE LOYOLA -
PR054626
ANA AMÉLIA GONÇALVES DE ALMEIDA - PR063564
FERNANDA BEATRIZ KULA LOYOLA SANTOS - PR057701
INTERES.
: STAEL ALVES DE CAMARGO
INTERES.
: EDUARDO ALVES DE CAMARGO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: cfb1c1f9-f33b-45b8-82d3-eb8a43aa14c0